Tribunal: TJDFT
Processo: 0710725-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. VÍCIO NO EDITAL PUBLICADO NOS AUTOS DA CAUTELAR DE PROTESTO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição a ensejar o cabimento dos embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepâcia) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna).
3. O acórdão embargado examinou detida e minuciosamente a repercussão do erro existente no edital publicado nos autos da Cautelar de Protesto, asseverando que o esvaziamento de seu propósito afasta os efeitos interruptivos, permitindo o reconhecimento da prescrição. De igual forma, registrou que o reconhecimento da prescrição neutraliza a pretensão de exigir o respectivo pagamento, ou seja, impede eventual cobrança pelo Distrito Federal na seara administrativa e judicial – não havendo margem para acolhimento da alegação de omissão.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.